Tribunal: TJPA
Processo: 0052814-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052814-41.2013.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: IRACI GUEDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0052814-41.2013.8.14.0301

RECORRENTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECORRIDO: IRACI GUEDES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC E DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada por IRACI GUEDES SILVA. A autora alegou erro no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) por ausência de aplicação do índice IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na atualização dos salários-de-contribuição, tendo o próprio INSS reconhecido administrativamente o direito à revisão, mas sem efetivar o pagamento das diferenças. O Juízo de origem condenou o INSS a revisar a RMI e a pagar os valores atrasados, com atualização monetária pelo IGP-DI até 31/12/2003, INPC a partir de 01/01/2004 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O recurso do INSS restringe-se à modificação dos critérios de correção monetária e juros, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 905) e da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir quais índices devem ser utilizados para a correção monetária e os juros de mora sobre as parcelas devidas em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária; e (ii) estabelecer se é necessária a compensação de valores já pagos administrativamente, de benefícios inacumuláveis ou de quantias pagas por antecipação de tutela revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso do INSS limita-se aos consectários legais da condenação, razão pela qual a decisão de mérito que reconheceu o direito à revisão do benefício permanece intocada por força da coisa julgada formal e da vedação à reformatio in pejus.

4.

A sentença utilizou critérios de atualização monetária e juros de mora que não observam a distinção entre períodos anteriores e posteriores à EC nº 113/2021, o que impõe adequação às teses jurisprudenciais vigentes.

5.

Para as parcelas devidas até 08/12/2021, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 905 do STJ: atualização monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009.

6.

A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando, de forma unificada, correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, conforme interpretação firmada pelo STF no RE nº 1.502.013/PR.

7.

A sentença já reconheceu a prescrição quinquenal e a isenção de custas, bem como remeteu a fixação dos honorários à fase de liquidação, conforme a sistemática prevista no CPC e a Súmula 111 do STJ, razão pela qual esses pontos do recurso devem ser considerados prejudicados.

8.

Deve-se consignar expressamente a necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente, de quantias recebidas por benefício inacumulável no mesmo período e de parcelas pagas por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, aplica-se, até 08/12/2021, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora segundo a taxa de remuneração da caderneta de poupança, contados da citação.

2.

A partir de 09/12/2021, incide, de forma única, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

3.

Deve ser expressamente consignada, na fase de liquidação, a compensação de valores já pagos administrativamente, de benefícios inacumuláveis recebidos no período e de quantias antecipadas por tutela revogada, vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 487, III, “a”, e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 41-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 11.430/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STF, RE nº 1.502.013/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, julgou procedente a demanda proposta por IRACI GUEDES SILVA em face da autarquia previdenciária.

Historiando os fatos, IRACI GUEDES SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em síntese, que, na qualidade de beneficiária de prestação previdenciária, teve a sua Renda Mensal Inicial - RMI calculada de forma equivocada pelo INSS, porquanto os salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo não teriam sido devidamente atualizados com a incidência do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994, correspondente ao percentual de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento), o que teria acarretado a fixação de renda mensal inferior àquela efetivamente devida.

Alegou que a legislação de regência determinava a correção dos salários-de-contribuição até fevereiro de 1994, antes da conversão em URV, de modo que a ausência de aplicação do referido índice representaria afronta ao critério legal de atualização e ao princípio constitucional da manutenção do valor real dos benefícios previdenciários.

Sustentou, ainda, que o próprio INSS, em momento posterior, encaminhou-lhe comunicado administrativo reconhecendo o direito à revisão com base no IRSM de fevereiro de 1994 e indicando novos valores de RMI, mensalidade reajustada e atrasados, mas que, não obstante esse reconhecimento, a autarquia teria se recusado a efetivar o pagamento das diferenças apuradas na via administrativa.

Em face desse contexto, requereu, ao final, a condenação do INSS à revisão da renda mensal inicial do benefício, com a aplicação do índice de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento) na atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, bem como ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas decorrentes da revisão, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora, tudo nos termos da legislação aplicável.

Em seguida, regularmente citado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou contestação, na qual suscitou, em preliminar, a incompetência do juízo, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, aduzindo, em apertada síntese, que o índice de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento) referente ao IRSM de fevereiro de 1994 não seria aplicável à atualização dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo da RMI, em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 8.880/94 (Plano Real) na sistemática de correção monetária, de modo que não haveria diferenças a serem pagas. Após a apresentação de réplica pela parte autora, os autos seguiram para julgamento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29721032), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e com base no reconhecimento do pedido pelo réu, JULGO PROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'a', do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício do autor, aplicando o índice de 39,67% (IRSM de fevereiro de 1994) na correção dos salários-de-contribuição que integraram o período básico de cálculo. 2. CONDENAR o réu ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação (30/03/2005), corrigidas monetariamente pelo IGP-DI até 31/12/2003 e, a partir de 01/01/2004, pelo INPC, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Sem custas para a autarquia, por isenção legal.”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs recurso de apelação (ID 29721033). Nas razões recursais, o apelante, consignou que, o
decisum
recorrido, mereceria reforma apenas quanto aos consectários legais, ou seja, o INSS limitou a insurgência à forma de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as parcelas devidas.

Argumentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o índice de correção monetária aplicável, para o período anterior à EC nº 113/2021, é o INPC, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 905, que fixou a tese de que as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC após a vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91) e que os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Asseverou, ainda, que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, de acordo com o art. 3º do referido diploma constitucional.

Nessa linha, o apelante requereu o provimento do recurso para que o índice de correção monetária aplicável ao caso seja o INPC, observando-se, a partir da EC nº 113/2021, a aplicação da taxa SELIC.

Aduziu, outrossim, a observância da prescrição quinquenal; à fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula nº 111 do STJ; à isenção de custas e demais taxas judiciárias em favor da autarquia e ao abatimento dos valores porventura já pagos administrativamente, ou decorrentes de benefício inacumulável recebido no período, bem como de valores que tenham sido adimplidos em sede de antecipação de tutela posteriormente revogada, para fins de compensação na liquidação de sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 29721036

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29808500, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros De Oliveira, em seu parecer de ID 31730921, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção do
Parquet
, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente
a ação proposta por IRACI GUEDES SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, reconhecendo o direito da autora à revisão do benefício previdenciário e condenando a autarquia ao pagamento das diferenças devidas, fixando, entretanto, critérios próprios de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas atrasadas.

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto da insurgência. Conforme se extrai das razões recursais, o INSS não se insurge contra o
mérito material
da condenação, isto é, não questiona, em grau de apelação, o direito da parte autora à revisão da renda mensal do benefício e ao recebimento das diferenças daí decorrentes, limitando-se a impugnar os
consectários legais
fixados na sentença, especificamente os índices de correção monetária e a taxa de juros de mora.

Portanto, pretende o apelante que tais critérios sejam adequados à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, à disciplina estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, em consonância com a orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha, as razões de apelação sustentam, em síntese, que: (a) em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a correção monetária deve observar, até a superveniência da EC nº 113/2021, os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, adotando-se o INPC como índice de atualização; e (b) a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º do referido diploma constitucional, conforme vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal.

Superada a delimitação do debate recursal, passa-se ao exame do tema de fundo.

De início, importa registrar que a condenação principal (revisão do benefício e pagamento das diferenças), encontra-se acobertada pela coisa julgada formal, na medida em que não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais. À vista do princípio da dialeticidade e da vedação à
reformatio in pejus
, a atuação deste Tribunal, no caso concreto, deve restringir-se aos critérios de atualização monetária e de juros, como expressamente postulado pelo apelante.

Feita essa ressalva, observa-se que a sentença de primeiro grau, ao fixar os consectários legais, adotou indexadores e taxa de juros que não mais se coadunam integralmente com o entendimento atualmente prevalente nos Tribunais Superiores.

Com a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a dispor que,
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, qualquer que seja a sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive em sede de precatório, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente
.

Em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.502.013/PR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, reafirmou essa interpretação, fixando a tese de que, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, a taxa SELIC deve ser adotada como único índice de atualização monetária nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, até o pagamento, vedada a cumulação com outros fatores de correção ou juros. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”. (STF - RE: 1502013 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Assim, assentou a Corte Suprema que acórdãos que mantem regime anterior de atualização, sem observância da disciplina da EC nº 113/2021, encontram-se em descompasso com o novo parâmetro constitucional, impondo-se a adequação das decisões judiciais para determinar a aplicação da SELIC, uma única vez, a partir de 09/12/2021.

Além do precedente ora destacado, o STF tem reiterado essa compreensão em outros julgados recentes, nos quais se reconhece a aplicação imediata da EC nº 113/2021 às condenações em curso, a partir da data de sua vigência, inclusive em sede de precatório, consolidando a compreensão de que a SELIC substitui, de forma unificada, quaisquer outros índices de correção monetária e taxas de juros, evitando-se
bis in idem
.

No caso em exame, a sentença recorrida manteve critérios de juros e correção monetária que não distinguem a fase anterior e posterior à vigência da EC nº 113/2021. Dessa forma, para as parcelas devidas
a partir de 09/12/2021
, impõe-se, de fato, a adequação do julgado aos parâmetros traçados pelo Supremo Tribunal Federal, substituindo-se os índices fixados na origem pela
taxa SELIC, incidente de forma única, até o efetivo pagamento
, englobando correção monetária e juros de mora, conforme determina o texto constitucional.

Por outro lado, no que se refere ao período
anterior
à vigência da EC nº 113/2021, não há falar em aplicação retroativa da SELIC. Para essas competências pretéritas, permanece hígida a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 905, segundo a qual, nas condenações de natureza previdenciária impostas ao INSS, a correção monetária deve observar, como regra, o INPC, e os juros de mora devem seguir o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.960/2009, isto é, a remuneração oficial da caderneta de poupança. É justamente esse o pedido formulado pelo apelante, que pretende apenas a adequação dos critérios de atualização às teses já consolidadas.

Assim, revela-se juridicamente correta a pretensão recursal do INSS, no sentido de: (i) para o período
até 08/12/2021
, observar os parâmetros definidos no âmbito infraconstitucional (INPC para correção monetária, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação), em substituição aos critérios adotados na sentença; e (b) para o período
a partir de 09/12/2021
, aplicar exclusivamente a
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, já contemplando correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Ressalte-se, por oportuno, que a adequação dos critérios de juros e correção monetária não implica qualquer diminuição indevida do direito material reconhecido à parte autora, mas apenas conforma a condenação aos limites traçados pela Constituição Federal e pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, garantindo-se, ao mesmo tempo, a observância da legalidade estrita nas condenações impostas à Fazenda Pública e a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, mostra-se necessário reformar a sentença de primeiro grau,
exclusivamente
quanto aos consectários legais, para: (i) estabelecer que, até 08/12/2021, a correção monetária das parcelas devidas observará o INPC, incidindo juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação; e (ii) determinar que, a partir de 09/12/2021, inclusive na eventual fase de precatório ou RPV, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, vedada qualquer cumulação com outros índices.

Superada a análise principal acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora, resta apreciar os demais pontos suscitados pelo apelante ao final de suas razões recursais.

No tocante à prescrição, razão não assiste ao apelante quanto à necessidade de novo pronunciamento, uma vez que a própria sentença já reconheceu expressamente a prescrição quinquenal, delimitando-a a partir de
30/03/2005
. Assim, nada há a reformar nesse ponto.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC, a sua quantificação se dará
em liquidação de sentença
, o que é adequado às ações previdenciárias que demandam cálculo posterior das parcelas atrasadas. Assim, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que limita os honorários às parcelas vencidas até a sentença,
já é consequência natural da própria sistemática da liquidação
, devendo ser observada pelo juízo de origem quando da fixação do percentual. Não há necessidade, portanto, de reforma da decisão, mas apenas de registrar que o comando sentencial já atende ao pleito recursal, razão pela qual o tópico deve ser considerado prejudicado.

Em relação ao pedido de declaração de isenção de custas, também não há qualquer reparo a ser feito. A sentença consignou expressamente que
“Sem custas para a autarquia, por isenção legal.”
, o que está em consonância com o art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 e legislação correlata aplicável à Justiça Estadual, quando a parte é a Fazenda Pública Federal. Logo, o pedido do recorrente encontra-se
integralmente atendido
, restando igualmente prejudicado.

Por fim, assiste razão ao apelante em relação à necessidade de ressalva expressa quanto ao abatimento dos valores já pagos administrativamente ou decorrentes de benefício inacumulável recebido no período, bem como quanto à obrigatoriedade de compensação de eventuais valores percebidos em sede de antecipação de tutela posteriormente revogada.

Trata-se de diretriz consagrada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que veda o enriquecimento sem causa e determina que, na fase de liquidação, sejam compensados valores pagos a idêntico título ou que não possam ser acumulados, bem como que sejam descontadas parcelas adiantadas por força de tutela revogada. Essa técnica de abatimento, além de garantir a liquidez e certeza da condenação, preserva a legalidade administrativa e evita pagamentos indevidos.

Assim, ainda que tal medida decorra de forma natural da própria execução, mostra-se pertinente
deixar consignada expressamente
essa possibilidade, como pleiteado pelo apelante, assegurando sua plena observância pelo juízo de origem quando da liquidação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
reformar a sentença no ponto referente aos critérios de correção monetária e juros de mora
, mantendo-se íntegra a condenação principal, a fim de determinar que: (a) até 08/12/2021, as parcelas devidas sejam atualizadas pelo INPC, incidindo juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; e (b) a partir de 09/12/2021, incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, tudo nos termos da fundamentação. Deve ser expressamente observado,
em liquidação
, o
abatimento
de quaisquer valores já pagos administrativamente, de valores decorrentes de benefício inacumulável recebido no período e de quantias adimplidas em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025